Tribunal: TJSP
Processo: 1011884-97.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento de voo em razão de manutenção da aeronave. Atraso de quarenta e oito horas horas em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo do autor. Com razão. Manutenção da aeronave. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento de voo em razão de manutenção da aeronave. Atraso de quarenta e oito horas horas em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo do autor. Com razão. Manutenção da aeronave. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Dano moral caracterizado. Apesar da assistência prestada pela companhia aérea ré, no sentido de realocar o autor em outro voo, o atraso foi de dois dias, já que a demandada não conseguiu providenciar um voo com horário mais próximo ao contratado. Não é razoável que um passageiro sofra um atraso de dois dias para chegar ao seu destino final onde há conexões em Manaus e Campinas, que são aeroportos notoriamente operados por várias companhias e com diversos horários. A companhia aérea ré deveria ter realocado o autor em um voo com horário mais próximo ao contratado, ainda que operado por outra empresa, para minimizar o atraso sofrido. Tendo em vista a situação vivenciada pelo autor, ninguém a isto fica indiferente. Tais circunstâncias extrapolam o limite do razoável de um "simples atraso" de voo e são capazes de causar aflição e angústia no passageiro. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Arbitramento do quantum indenizatório em R$ 3.000,00. Condenação da demandada, ainda, a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo provido.